Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702067-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MILTON BOHRZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL E DE RAZOÁVEL DÚVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se demonstrado que o apelante atendeu os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020. 3. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, e à Lei 13.677/2018, alegando que seu interesse de agir consiste no fato de que lhe foram fornecidas, extrajudicialmente, microfilmagens ilegíveis que não possibilitam a verificação da gestão da sua conta PASEP, de modo que, em seu entendimento, tem o direito de exigir contas desde a criação de sua conta até a data do último saque para que possa averiguar eventual erro de gestão por parte do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base nas seguintes assertivas: “constata-se que o autor não comprovou a recusa em obter os documentos relativos ao PASEP junto à instituição financeira demandada e, de acordo com a jurisprudência prevalente deste Egrégio Tribunal de Justiça, compete à parte interessada apresentar os cálculos para o ajuizamento de ação de cobrança, não se tratando de hipótese de exigir contas, já que os documentos estão disponíveis à parte. Portanto, emende-se a inicial para apresentar também planilha de cálculos detalhada ou comprovar a recusa da ré em fornecer os documentos necessários para tanto” (ID Num. 39846219 - Pág. 6). “diante do não atendimento da determinação de emenda da exordial, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 330, IV, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil[2] (ID 37631280)” (ID Num. 39846219 - Pág. 6). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017